Tribunal: TJSP
Processo: 1060918-07.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
VOTO No 42824

MARCA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. Nulidade da procuração. Inocorrência. Petição inicial instruída com procuração que concede poderes para que os advogados representem a Autora perante qualquer foro ou juízo. Incompetência territorial. Inocorrência. Art. 53, inc. V, do CPC. Aplicabilidade. Ação distribuída no foro da sede da Autora.

Ementa:
VOTO No 42824

MARCA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. Nulidade da procuração. Inocorrência. Petição inicial instruída com procuração que concede poderes para que os advogados representem a Autora perante qualquer foro ou juízo. Incompetência territorial. Inocorrência. Art. 53, inc. V, do CPC. Aplicabilidade. Ação distribuída no foro da sede da Autora. Possibilidade. Precedentes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária a prova pericial no caso concreto. Documentos careados aos autos suficientes para o julgamento da lide. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Uso indevido das marcas figurativas de titularidade da Autora. Imitação das características visuais das referidas imagens nos produtos importados pela Requerida, prática de concorrência desleal e contrafação. Danos materiais e morais presumidos. Desnecessária a prova concreta do prejuízo e/ou sua extensão. Apuração em liquidação de sentença. Precedentes do C. STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Sentença mantida.

Recurso não provido.